Tribunal: TJDFT
Processo: 0736090-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se conhece de pedido que deixou de ser formulado ao juízo a quo, pois tal providência caracteriza inovação recursal e sua análise acarretaria supressão de instância.

2. O artigo 523, do Código de Processo Civil - CPC, dispõe sobre o cumprimento de sentença em caso de decisão sobre parcela incontroversa. Todavia, não autoriza a propositura da referida ação com base em sentença não transitada em julgado.

3. Na hipótese, não há que se falar em parcela incontroversa. O valor dos honorários sucumbenciais é objeto de recurso proposto pelo próprio agravante. Inexiste decisão definitiva sobre a quantia a ser paga a título de honorários.

4. Não verificado o trânsito em julgado do título executivo judicial, revela-se incabível o cumprimento de sentença definitivo. Deve ser mantida a decisão converteu o procedimento em cumprimento provisório.

5. Recurso conhecido em parte e não provido.